Tribunal: TJSP
Processo: 1002634-62.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada de forma adequada a efetiva prestação dos serviços e o seu pagamento. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada de forma adequada a efetiva prestação dos serviços e o seu pagamento. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Hipótese em que o registro do contrato e/ou averbação do gravame está comprovado com a exibição do certificado de propriedade do veículo financiado. Valor cobrado pelo serviço (R$ 101,54) que não pode ser tido como abusivo. Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Descabimento da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002634-62.2016.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante EDER DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-62.2016.8.26.0366 -Voto no 39012
2
VOTO N. 39012
APELAÇÃO N. 1002634-62.2016.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ
JUIZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL
ROMAN
APELANTE: EDER DOS SANTOS
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de
alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Preservação
da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada.
Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no
caso, porque não demonstrada de forma adequada a efetiva
prestação dos serviços e o seu pagamento. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste
sentido. Hipótese em que o registro do contrato e/ou averbação
do gravame está comprovado com a exibição do certificado de
propriedade do veículo financiado. Valor cobrado pelo serviço
(R$ 101,54) que não pode ser tido como abusivo. Validade da
cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Descabimento da
cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de
recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação
no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
92/95, de relatório adotado, que em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a taxa de juros cobrada não
corresponde àquela contratada e supera a média de mercado, por isso que deve ser limitada
à taxa legal. Argumenta ser abusiva a cobrança das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, bem assim do seguro de proteção financeira, porque configura venda
casada, não tendo sido comprovada a prestação dos serviços que ensejaram a cobrança das
tarifas.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-62.2016.8.26.0366 -Voto no 39012
3
Versam os autos sobre ação revisional de cédula de crédito bancário
em que o pedido inicial foi julgado improcedente. Recorre o autor e o recurso de apelação
por ele interposto comporta parcial provimento.
Juros remuneratórios.
Não se justifica o pleito de limitação da taxa de juros remuneratórios
convencionada na cédula de crédito bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 22/25),
valendo anotar que tal encargo foi estipulado de forma expressa e válida no referido ajuste
[2,29% ao mês e 31,22% ao ano, campo F.4 (fls. 22)], de sorte que não há respaldo legal
para a limitação dos juros à taxa legal, haja vista que tal providência importaria em
modificação unilateral do que foi pactuado pelas partes, em afronta ao princípio do pacta
sunt servanda, inolvidável a circunstância de que, consoante assinalado, a cláusula da
cédula em que estipuladas as taxas de juros em análise não vulneram o ordenamento
jurídico vigente.
Tarifa de avaliação do bem.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, atento ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, em 28 de novembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de Processo Civil,
no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”, assiste razão
ao recorrente em seu pedido de reconhecimento da abusividade de questionada exação.
É que, na hipótese em apreço, conquanto seja moderado o valor da
tarifa de avaliação do bem exigida do autor, no momento da emissão de cédula de crédito
bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 22/25), tendo em vista que o valor de R$
330,00, cobrado a esse título (campo D.2, fls. 22), corresponde a menos de 2% do valor do
veículo financiado, não poderá esta circunstância, só por si, resultar necessariamente na
legitimidade de tal exação. Ora, ainda que o valor da tarifa não seja abusivo, fato é que,
consoante preconiza aludido recurso repetitivo, cumpre ao fornecedor comprovar a efetiva
prestação do serviço, pois a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”.
Mas é certo que não veio para estes autos prova da prestação do
serviço e do pagamento efetuado, a esse título, ao prestador do serviço, de sorte que não
está demonstrada, seja a efetiva realização do serviço, seja o pagamento ao prestador do
serviço supostamente contratado, razão pela qual não se sustenta a cobrança de tarifa dessa
natureza.
Transcreve-se, a propósito, trecho do v. acórdão em que
consubstanciado o julgamento do recurso repetitivo em exame:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-62.2016.8.26.0366 -Voto no 39012
4

“Essas cobranças, em tese, não conflitam com regulação bancária,
conforme manifestou o BC em seu parecer. (...) Sob a ótica do direito do consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas
nos recursos afetados. A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não
efetivamente prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço. No caso dos recursos ora
afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações,
nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado. Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que
é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota
fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e
embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de
bis in idem e enriquecimento sem causa. (...) Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva
prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor
(o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor
paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado. (...) Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise, cumpre estabelecer
uma outra limitação, relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa cobrança.
Essa limitação é de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução “artificial” das taxas de juros.
Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal
(não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é de se reduzir as
taxas de juros nominais, e compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor
das tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da transparência contratual nas
relações de consumo, como já tive oportunidade de me manifestar no voto-vista que proferi
no julgamento do já aludido Tema 618/STJ.”
Logo, neste ponto, merece a insurgência guarida, declarada a
nulidade da cláusula da cédula de crédito objeto desta ação revisional que prevê a cobrança
da tarifa de avaliação do bem (campo D.2, fls. 22).
Tarifa de registro do contrato.
No que tange à tarifa de registro do contrato, não merece acolhida o
recurso, pois, consoante assentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, afigura-se válida
a cobrança da tarifa de registro do contrato na espécie, porque foi validamente pactuada
(campo B.9, fls. 22) e representa valor razoável (R$ 101,54), por serviço efetivamente
prestado e que não traduz onerosidade excessiva ao consumidor, consoante se vê do
certificado de propriedade do veículo financiado, que comprova a averbação do gravame
em cotejo (fls. 26).
Seguro de proteção financeira.
Em relação ao seguro de proteção financeira, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-62.2016.8.26.0366 -Voto no 39012
5
posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de
Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada”, tem-se que assiste razão ao autor em sua postulação de reconhecimento da
ilegalidade da contratação do seguro prestamista na espécie.
Deveras, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso repetitivo, afigura-se
abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de seguro de proteção
financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora,
tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
Bem por isso, merece o apelo acolhida em relação ao
reconhecimento da ilegalidade da contratação do seguro de proteção financeira, declarada
então a nulidade da cláusula contratual que o contempla (campo B.6, fls. 22).
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do tribunal, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das cláusulas da cédula de crédito
bancário em exame que contemplam a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do prêmio
do seguro de proteção financeira, determinando a repetição simples do indébito, com
correção monetária a partir da data da emissão da cédula, computados juros legais de mora
desde a citação. E, diante desse quadro, tem-se que houve sucumbência recíproca, mas não
equivalente, de sorte que arcará o autor com o pagamento de 67% do valor das custas
processuais, arcando a ré com os 33% remanescentes. E, observados o mesmo critério e
proporção, os honorários devidos aos advogados das partes ficam arbitrados em 10% sobre
o valor atualizado da causa [R$ 27.323,56 (fls. 17)], observada a gratuidade processual
concedida ao autor.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)